Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. MEDIDA ABUSIVA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida às seguintes obrigações: restituir ao autor o valor de R$2.914,68; e não efetuar bloqueio/provisionamento de valores na conta bancária do autor, referente aos contratos indicados, sob pena de devolução do valor e de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da instituição financeira à retenção integral do salário do consumidor para pagamento de dívida; (ii) direito do autor à restituição do valor debitado em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o autor recebe o seu salário em conta bancária administrada pela ré e, em face dos contratos financeiros indicados, nos meses de maio e junho de 2024 todo o saldo credor de sua conta corrente foi retido pela ré, para pagamento de dívidas contratuais (ID 67952743/ 67952744).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
6. E o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. A proteção decorre da garantia à dignidade da pessoa e visa garantir a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
7. Nesse contexto, a ré não comprovou que o autor permitiu os descontos em conta corrente, e a retenção da integralidade do salário é manifestamente ilícita e abusiva, visto que não é razoável e proporcional a retenção salarial com o propósito de quitar dívida contratual. Ademais, a autorização para desconto de empréstimos em conta corrente pressupõe a quitação regular de dívidas, situação diversa dos autos, em que o recorrente está em situação de inadimplência. E não é lícito suprimir do correntista todo o recurso disponível, com o objetivo de saldar dívida, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022); TJDFT : Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14/8/2023.